Tribunal: TCU
Processo: 012.576/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por interposto Mauro Henrique Gonzaga Teixeira contra o Acórdão 1139/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame; 9.2. reformar o Acórdão 1139/2019-TCU-Primeira Câmara para conferir a seguinte redação o item 9.4.1: "9.4.1. acompanhe o deslinde da Ação Ordinária 8008-29.2013.4.01.3400 - 17a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e, em caso de decisão desfavorável ao interessado, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa" 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao juízo responsável pelo Agravo de Instrumento 0011859-91.2013.4.01.0000/DF no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região; 9.4. dar ciência deste acórdão à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Paraná e ao recorrente, em nome dos representantes legais devidamente constituídos nos autos.